Tribunal: STF
Processo: Rcl 35709
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Accurcio Transportes Ltda., contra decisão proferida em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho - TRT da 10ª Região no RO 0001612-59.2016.5.10.0017, que teria desrespeitado a suspensão nacional de processos deferida nos autos da ADC 48-MC/DF.
    Em 5/8/2019, deferi a cautelar pleiteada para determinar a suspensão do feito na origem (documento eletrônico 18).
    A autoridade reclamada prestou informações (documentos eletrônicos 17 e 30).
    Citado (documento eletrônico 29), o beneficiário do ato reclamado não apresentou contestação (documento eletrônico 31).
    O Ministério Público Federal, em parecer de lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opinou pelo não conhecimento da reclamação, com a consequente cassação da liminar deferida (documento eletrônico 25).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que a presente demanda está prejudicada.
    A pretensão da reclamante restringiu-se a buscar o cumprimento da medida cautelar de suspensão nacional de todos os feitos envolvendo a constitucionalidade da Lei 11.442/2007, determinada pelo Ministro Roberto Barroso, Relator da ADC 48/DF.
    Ocorre que, em 16/4/2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mérito da ADC 48/DF, ficando superada, portanto, a suspensão nacional dos processos a ela relacionados.
    Assim, o ato que ensejou o ajuizamento desta reclamação não subsiste. 
    Isso posto, julgo prejudicada a reclamação, por perda superveniente do seu objeto (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator